Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008547-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTUNES BORGES - CPF: 426.455.069-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE REABERTURA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou, por intempestividade, impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública por desmatamento ilegal. O agravante alegou nulidade de citação e cerceamento de defesa por ausência de defensor dativo, sustentando ainda argumentos de mérito quanto à inexistência de responsabilidade e validade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o prazo legal, em razão de suposta ausência de nomeação de defensor dativo; e (ii) saber se, nesse contexto, é viável a rediscussão do mérito da condenação com base em argumentos já superados pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada fora do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, configurando preclusão temporal, que impede seu conhecimento.

4. A alegação de ausência de defensor dativo não procede, pois a citação foi pessoal e válida, tendo o executado se mantido inerte voluntariamente, não cabendo nomeação de curador especial ou defensor dativo.

5. Matérias relativas ao mérito da sentença já transitada em julgado não podem ser reabertas por meio de impugnação extemporânea, sendo inadequada a via recursal para tal fim.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo previsto no art. 525 do CPC é intempestiva, sendo incabível seu conhecimento, ainda que verse sobre matérias de ordem pública.

2. A ausência de defesa por parte do executado regularmente citado não enseja nulidade nem autoriza a nomeação de defensor dativo.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do mérito da condenação já acobertada pela coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Antunes Borges contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública nº 0000669-55.2014.8.11.0107, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento em responsabilidade por desmatamento ilegal ocorrido em área rural situada nos Lotes 377 e 378 do Assentamento Santa Terezinha, zona rural de Nova Ubiratã/MT.

Na decisão agravada, de primeiro grau, rejeitou-se, por intempestividade, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, sob fundamento de que não fora respeitado o prazo de quinze dias previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, tendo como marco inicial o dia 08 de fevereiro de 2024, findando-se o prazo legal em 06 de março de 2024, ao passo que a impugnação foi protocolada em 22 de abril do mesmo ano.

Inconformado, o agravante sustenta, em sede recursal, nulidade da citação e cerceamento de defesa, em razão da ausência de nomeação de defensor dativo, alegando que, embora citado, não apresentou defesa por não dispor de representação técnica.

Defende ainda a inexistência de responsabilidade subjetiva pelos danos imputados, ausência de nexo causal entre sua conduta e o fato danoso, bem como a consolidação da área desmatada antes do marco legal de 22/07/2008 e a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com órgãos ambientais, fatos que afastariam o interesse processual.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por este Relator, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando a preclusão da matéria, a validade da citação e a inadequação da via eleita para rediscutir sentença transitada em julgado.

Por derradeiro, aportou aos autos o parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, o qual confirmou a tese ministerial, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

O ponto central da insurgência recursal funda-se na alegação de nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada fora do prazo legal, sem que se tivesse nomeado defensor dativo ao agravante na fase de conhecimento. O recorrente pretende, com isso, rediscutir a própria higidez da sentença já transitada em julgado, sob o argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, entendo que não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada está em conformidade com o art. 525 do Código de Processo Civil, o qual estabelece o prazo de quinze dias, após o prazo para pagamento voluntário, para que o executado ofereça impugnação.

Nessa linha, extrai-se dos autos que o marco inicial se deu em 08/02/2024, findando-se o prazo em 06/03/2024. A impugnação foi apresentada em 22/04/2024, ou seja, já decorrido prazo considerável desde o termo final.

Trata-se, portanto, de hipótese de preclusão temporal, que impede o exame do mérito da impugnação, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.

1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.

2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.

3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DOSEMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.984.277/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022; grifo nosso)

Ainda que se considerasse a superação dessa preliminar, as alegações trazidas pela defesa dizem respeito a vícios que deveriam ter sido arguidos na fase recursal própria ou, após o trânsito em julgado, por meio de ação rescisória, revelando inadequação da via eleita.

A impugnação ao cumprimento de sentença tem hipóteses taxativas de cabimento, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, entre as quais não se incluem nulidade de citação regularmente realizada ou ausência de apresentação de contestação por decisão voluntária da parte.

Com efeito, verifica-se nos autos que houve citação pessoal válida do agravante, conforme reconhecido expressamente em sua própria petição recursal. A ausência de defesa não decorreu de omissão do Estado, mas de inércia do próprio executado, que, regularmente citado, optou por não constituir defensor nem apresentar resposta. Não se trata, portanto, de situação que justifique a nomeação de curador especial ou defensor dativo, tampouco pode ser reconhecido cerceamento de defesa, revelando situação distinta àquela dos precedentes veiculados pelo agravante em seu recurso.

Também não merece acolhimento o argumento de que a indisponibilidade do direito ambiental afastaria os efeitos da revelia. Tal premissa, embora válida no plano teórico, não se presta a resguardar o infrator que, embora ciente da demanda, opta deliberadamente por não se defender.

A indisponibilidade do bem jurídico meio ambiente não pode ser invocada como subterfúgio para anular os efeitos da própria inércia, sob pena de premiar o descumpridor em detrimento da coletividade.

Até mesmo o precedente colacionado pelo agravante diz respeito aos efeitos da revelia para a Fazenda Pública, não para o particular.

Por fim, todas as demais matérias ventiladas no agravo – ausência de autoria, inexistência de dolo, consolidação da área, atividade de subsistência e TAC – referem-se ao mérito da condenação imposta na sentença, já acobertada pela coisa julgada, e que não pode ser reaberta por simples agravo de instrumento.

Diante do exposto, nego
provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025